Tribunal: TJDFT
Processo: 0706630-39.2022.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. DECRETO 20.910/32. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO VERIFICADAS. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil - CPC, são cabíveis quando houver, em decisão judicial, obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou o tribunal, bem como para corrigir erro material.

2. O acórdão que enfrenta todos os pontos necessários à resolução da controvérsia não é omisso. Da mesma forma que o acórdão que mantém a coerência e a conciliação em suas fundamentações e dispositivos não é contraditório.

3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.